Tribunal: TJDFT
Processo: 0000760-57.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUES. EMBARGOS À MONITÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. EXCEPCIONALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DO TÍTULO. INCUMBÊNCIA DO EMBARGANTE NÃO ATENDIDA. EMPRESA DE FACTORING. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIGIDEZ DO TÍTULO INABALADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em regra, a discussão da causa debendi em ação monitória ajuizada contra o emitente e instruída por título de crédito prescrito não é necessária (Súmula 531/STJ).

2. Excepcionalmente, em monitória instruída por cheque prescrito, é possível a discussão da causa debendi, cabendo ao embargante fornecer elementos críveis e aptos a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do portador do título, ante sua força cambiária.

3. A atividade de fomento mercantil (factoring) implica na prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (Lei 9430/96, art. 58, inc. XV), sendo vedada a disponibilização de empréstimo (mútuo) sem prévia autorização do Banco Central.

4. O crime de usura pecuniária ou real, inerente à prática de agiotagem, configura-se pela cobrança de juros, comissões ou descontos percentuais sobre dívidas superiores aos limites legais ou realização de contrato em abuso de situação de premente necessidade, inexperiência ou leviandade da parte contrário com a finalidade de obter lucro excessivo (art. 4 o, Lei n. 1521/51).
5. A realização irregular de transação financeira de mútuo por empresa de factoring não configura, por si só, a prática de agiotagem, devendo ser identificadas as características específicas da usura.

6. Inexistindo evidência da prática de usura, não há que se falar em inversão do ônus da prova ou nulidade do título de crédito.
7. Recurso desprovido.